Tribunal: TJDFT
Processo: 0004199-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004199-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCELO BARBOSA PAES, WANDER PEREZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise cuidadosa dos autos, constata-se que não houve descumprimento à decisão judicial de reserva de honorários contratuais em favor do Dr. WANDER PEREZ. Conforme ofício precatório ID 7843914 - Pág. 1, foi requisitado o valor de R$ 42.539,55 em benefício do credor MARCELO BARBOSA PAES, inicialmente sem destaque de honorários. Posteriormente, a PGDF apresentou os cálculos do acordo direto com o credor MARCELO BARBOSA PAES utilizando o valor de expedição de R$ 42.539,55, conforme inicialmente requisitado (planilha ID 22401571 - Pág. 9). Em seguida, o precatório foi retificado a fim de incluir a reserva de honorários contratuais em favor do Dr. WANDER PEREZ, no percentual de 20% (vinte por cento) do montante devido ao credor MARCELO BARBOSA PAES (decisão ID 24702935). Por conseguinte, tornou-se imperiosa a retificação dos cálculos do acordo direto com o credor MARCELO BARBOSA PAES, de modo a decotar a quantia correspondente ao destaque de honorários. Com efeito, foi apresentada a planilha ID 25316086, na qual o valor de expedição utilizado foi de R$ 31.031,64, e não mais R$ 42.539,55. É evidente, portanto, que os cálculos do acordo direto homologados pela decisão ID 25827122 preservaram a reserva de honorários contratuais. Nesse passo, cumpre destacar que o beneficiário de honorários contratuais WANDER PEREZ não aderiu ao pagamento de sua verba com deságio nos moldes previstos no edital do acordo direto. A fim de não prejudicar os interesses do credor e do advogado beneficiário de reserva de honorários, o Distrito Federal e esta Coordenadoria permitem que eles apresentem propostas autônomas de participação no acordo direto. É possível que o credor deseja receber seu crédito com deságio e o advogado detentor de reserva não queira ter seu crédito reduzido por opção única do credor. Desse modo, a fim de resguardar a destinação dos honorários contratuais a uma decisão exclusiva do advogado, é que a proposta do acordo direto apresentada pelo credor não é ampliada para atingir a reserva dos honorários contratuais. Em consequência, o crédito remanescente de honorários contratuais destacados aguardará o pagamento em ordem cronológica ou, se assim desejar seu beneficiário, poderá ser quitado em futuro acordo direto. Ante o exposto, comprovados a preservação do destaque de honorários e o escorreito cumprimento da decisão judicial que determinou a reserva em favor do advogado, INDEFIRO os requerimentos formulados na petição ID 26350774. Publique-se. Intime-se a PGDF para tomar ciência desta decisão e da petição ID 26350774. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios